Tribunal: TJDFT
Processo: 0710868-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710868-55.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DIANA DIAS FREIRE RECORRIDAS: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A, MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. APARELHO. CELULAR. DEFEITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. IN RE IPSA. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. 1. O dano moral na modalidade in re ipsa é observado quando o abalo ao íntimo dos ofendidos é de tão grande importância que não se exige provas sobre a dor ou o sofrimento suportado, sendo estas presumidas. Há a necessidade apenas da ocorrência de determinado ilícito civil. 2. As alegadas violações ao direito de personalidade da autora não se caracterizam como dano moral na modalidade in re ipsa, de modo que a autora tinha o dever de provar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I). 3. Inexiste elemento mínimo de prova de que as situações vividas pela autora foram capazes de violar o seu direito de personalidade relacionados ao seu nome, à sua boa-fama ou à sua credibilidade. 4. Os fatos narrados podem ser classificados como meros aborrecimentos ou dissabores da vida cotidiana, não tendo o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a necessidade de compensação por danos morais. 5. Recurso conhecido e provido. Recurso adesivo prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 186 e 944, ambos do Código Civil, 12 e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que restou comprovado nos autos o dano moral sofrido pela recorrente por falha na prestação de serviço por parte das recorridas, o que impõe a inversão do ônus da prova. Afirma que o dano moral ficou caracterizado pelo transtorno por ela suportado, uma vez que ficou impossibilitada de utilizar o aparelho celular recém adquirido, em face do defeito constatado com o recebimento do produto, o qual não foi solucionado pela assistência técnica, tampouco providenciada a sua restituição ou abatimento. Em sede de contrarrazões, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO ARANTES DE FARIAS, OAB/GO 30.008 (ID 45210965), bem como pugna pela condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e também pleiteia a condenação da recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 373 do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC/ 15 sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame” (AgInt no AREsp n. 2.185.389/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 186 e 944, ambos do CC, e 12 e 14, ambos do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “É evidente a insatisfação da apelada diante da necessidade de buscar a solução do defeito apresentado no seu aparelho celular, o que certamente lhe gerou aborrecimentos e transtornos, principalmente se considerado o fato de que teve de se dirigir à assistência técnica em 5 (cinco) ocasiões diferentes, além de buscar o auxílio do Procon/DF. 26. Entretanto, além dos transtornos acima narrados, inexiste elemento mínimo de prova de que as situações vividas pela autora foram capazes de violar o seu direito de personalidade relacionados ao seu nome, à sua boa-fama ou à sua credibilidade e, com isso, ensejar a condenação por danos morais. 27. Entendo que os fatos narrados podem ser classificados como meros aborrecimentos ou dissabores da vida cotidiana, não tendo o condão de violar direitos da personalidade a ensejar a necessidade de compensação por danos morais” (ID 42039143). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência desta Corte entende que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados” (AgInt no AREsp n. 2.105.023/AP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023). Acrescente-se: "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.000/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Determino que todas as publicações referentes à FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO ARANTES DE FARIAS, OAB/GO 30.008 (ID 45210965). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025